Tribunal: CARF
Processo: 15375.005359/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.005359/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.488 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MRV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/03/1990 a 30/04/1994
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
E
IMPRECISAS.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
Não basta alegar, deve a parte provar a não incidência das contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da manutenção do lançamento tributário
pela decisão de fl. 22, relacionado às contribuições previdenciárias, decorrentes de diferenças
verificadas entre o valor dos salários constantes das folhas de pagamento e os valores dos
salários de contribuição das GRPS (nas competências 03/90 a 06/90 e 01/94 a 04/94), e de
diferença da taxa de Seguro de Acidente do Trabalho utilizada pela Recorrente nos seus
recolhimentos (nas competências 11/91 e 12/91), por a Recorrente se enquadrar no código
121.010/6 do Anexo 1 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social (risco
grave, taxa 3%), tendo recolhido a referida rubrica utilizando a taxa de 2%.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.005359/2008-58
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.005359/2008-58

Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que os recolhimentos para as obras Menim, Santa Branca III, Jacuí e
Uruguais foram todos feitos corretamente e em épocas próprias, conforme
comprova a documentação inclusa;
(ii)
Os recolhimentos relativos à taxa de seguro de acidentes do trabalho
(SAT) para as competência de 11/91 e 12/91, das obras Jacuí e Uruguai
foram feitos corretamente;
(iii)
Que a fiscalização não discriminou, em seu relatório, o fato gerador da
diferença, pelo que se conclui que o lançamento de tal importância padece
de nulidade, eis que não se possibilitou à Recorrente o direito à ampla
defesa e ao contraditório, constitucionalmente assegurados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
A Recorrente se limita a levantar informações genéricas, no que tange à ausência
de recolhimentos a menor das contribuições previdenciárias nas obras Menim, Santa Branca III,
Jacuí e Uruguais, bem como relacionada aos recolhimentos da taxa de seguro de acidentes do
trabalho (SAT) para as competência de 11/91 e 12/91, das obras Jacuí e Uruguai foram feitos
corretamente.
Não trouxe, portanto, qualquer argumento conclusivo sobre essa pretensa
regularidade, limitando-se a fundamentos genéricos, repita-se. Ao contrário do suscitado, o
relatório fiscal (fls. 11/13) bem descreve o lançamento tributário, possibilitando à Recorrente
refutá-lo, com documentos demonstrar a inexistência de diferenças verificadas entre o valor dos
salários constantes das folhas de pagamento e os valores dos salários de contribuição das GRPS
(nas competências 03/90 a 06/90 e 01/94 a 04/94), e de diferença da taxa de Seguro de Acidente
do Trabalho utilizada pela Recorrente nos seus recolhimentos (nas competências 11/91 e 12/91),
ou seja, permitindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, destaco que as hipóteses de nulidade do procedimento fiscal encontram-
se previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, inexiste nos autos qualquer uma delas, pelo que
improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade dos autos.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15375.005359/2008-58

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital